Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO. RECURSO REPETITIVO.
1) Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2) Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos, harmonicamente, demonstram a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica.
3) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ (REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, unânime, data de julgamento: 28/2/2018).
4) Apelação conhecida e desprovida.